Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO NO MOTOR. RECALL ANTERIOR À VENDA. INTERRUPÇÃO DE VIAGEM RODOVIÁRIA EM RAZÃO DE FALHA DO PRODUTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quem compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que respeite o cronograma de revisões.
2. A ocorrência de defeito no motor do veículo, cujo recall pela fábrica antecedia a sua venda, somado a interrupção de viagem da família no seu curso e por conta desse vício já conhecido, são circunstâncias que caracterizam danos morais.
3. Se a indenização arbitrada se mostrou módica, se consideradas as circunstâncias que cercam o caso concreto, não há razão para sua redução. De acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação deve ser suficiente para compensar os danos imateriais, observando-se a gravidade do ilícito, seu propósito punitivo, preventivo e as condições econômicas pessoais do credor e do devedor.
4. Em caso de ilícito decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. E segundo a a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
5. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão distribuídas proporcionalmente. In casu, a autora formulou três pedidos e somente um foi julgado procedente. Desse modo, cabe a ela arcar com 2/3 das custas e honorários e aos réus, 1/3.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.